Tribunal: TJDFT
Processo: 0752933-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RELATÓRIO DA SITUAÇÃO PROCESSUAL EXECUTÓRIA. INCONSISTÊNCIAS. NÃO VERIFICADAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO A DOIS CRIMES. AJUSTE ADEQUADO.
1. A atualização do Relatório da Situação Processual Executória (RSPE) do apenado/agravado observou estritamente a determinação judicial pela qual se reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes tipificados no art. 180 do Código Penal e no art. 244-B da Lei no 8.069/1990.
2. Recurso conhecido e improvido.